Tribunal: TJPA
Processo: 0000230-78.1991.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000230-59.1991.8.14.0006
APELANTE: BANCO BANPARÁ S/A

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA ARAUJO, LUIZ GOMES DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000230-59.1991.8.14.0006

APELANTE: BANCO BANPARÁ S/A

APELADO: MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA ARAUJO

APELADO: LUIZ GOMES DE MOURA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL COM BASE NO ART. 267, VI DO CPC/73. NÃO CABIMENTO AO CASO. PATENTE O INTERESSE PROCESSUAL DO EXEQUENTE/APELANTE. PRESENTES OS REQUISITOS DA NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. CABERIA, AO CASO, A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DOS INCISOS II OU III, DO CPC73, OS QUAIS EXIGEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, O QUE NÃO FOI OBSERVADO PELO JUÍZO SINGULAR. SENTENÇA DEVE SER ANULADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000230-59.1991.8.14.0006

APELANTE: BANCO BANPARÁ S/A

APELADO: MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA ARAUJO

APELADO: LUIZ GOMES DE MOURA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovida em face de LUIZ GOMES DE MOURA E MARIA DE FATIMA DE SOUZA ARAUJO

Na inicial o autor afirmou que era credor do réu da quantia atualizada de cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), decorrente de contrato de credito rotativo n. 021
90.

No id n. 1417212 - Pág. 1, consta despacho de citação.

Id n. 1417212 - Pág. 4 consta citação cumprida pelo oficial de justiça.

Fora considerado inadmissível os embargos do devedor, por falta de garantia do juízo ( id n. 1417213 - Pág. 1).

No 1417213 - Pág. 12 consta despacho determinando a intimação da parte exequente para que manifestasse seu interesse no prosseguimento do feito, considerando que o feito restava paralisado.

O Banco apresentou nova procuração e manifestou-se requerendo o prosseguimento do feito.

No id n. 1417316 - Pág. 1, o banco exequente requereu diligência e a suspensão do feito.

Na decisão de id n. 1417317 - Pág. 3, o julgador da 1ª Vara Civel de Ananindeua remeteu os autos para a 4ª Vara de Fazenda Pública de Ananindeua. No entanto, o processo retornou para a 1ª Vara Cível de Ananindeua, onde fora sentenciado.

No id n. 1417321 - Pág. 12 consta a informação que os autos restavam paralisados há mais de três anos.

Sobreveio sentença (id n. 1417322 - Pág. 2) extinguindo o processo com base no art. 267, VI do CPC

15

No
id n. 1417323 - Pág. 2, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ opôs embargos de declaração.

Decisão de id n. 1417325 - Pág. 2, deixou de acolher os embargos de declaração.

No id n. 1417326 - Pág. 2, o Banpará interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que não houve falta de interesse processual, pois ficou aguardando a determinação do juízo, quando os autos foram remetidos a 4ª vara da Fazenda. Disse que não se pode presumir que houve falta de interesse processual superveniente, a medida que ficou aguardando a definição de qual seria o juízo competente para o processamento do feito, e a consequente intimação para que se manifestasse nos autos, quando definiu-se que o processo seria processado perante a 1ª Vara Cível de Ananindeua, no entanto, o julgador não o intimou para se manifestar no processo e logo o extinguiu, presumindo, equivocadamente, a falta superveniente de interesse processual. Disse que a sentença fere o Princípio da Colaboração e da Economia Processual e deve ser anulada. Comentou que não houve arquivamento provisório e que o próprio Poder Judiciário contribuiu para a paralisação do feito. Requereu o provimento do recurso.

Não houve contrarrazões (id n. 1417329 - Pág. 1).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000230-59.1991.8.14.0006

APELANTE: BANCO BANPARÁ S/A

APELADO: MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA ARAUJO

APELADO: LUIZ GOMES DE MOURA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovida em face de LUIZ GOMES DE MOURA E MARIA DE FATIMA DE SOUZA ARAUJO

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, ressaltando que a presente análise será realizada sob o prisma do CPC/73, tendo em vista que a sentença foi prolatada sob a égide deste diploma legal.

Busca o recorrente a desconstituição da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 267, VI do CPC/73, afirmando que possui interesse processual e que seria imprescindível a intimação para se manifestar no feito, haja vista que houve uma discussão atinente ao juízo que seria competente para processar o feito, de modo que quando se definiu que a competência seria da 1ª Vara Cível de Ananindeua, o julgador não lhe deu oportunidade para se manifestar no processo, extinguindo-o, com base no art. 267, VI do CPC

73, sem estar caracterizada a falta superveniente de interesse processual.

Com relação ao interesse processual, vejamos a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, na obra Novo Código de Processo Civil Comentado :

“A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.

O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ, 4ª Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007).

Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. (...)”

Verifica-se, então, que no caso em tela a
necessidade
se verifica em função da alegação do autor/apelante que seria credor da importância decorrente de contrato crédito bancário, que afirma que não foi adimplida pelo recorrido; assim como se verifica a
adequação
entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter, qual seja, a execução de título extrajudicial. Desse modo, não há que se falar em falta de interesse processual.

Sendo assim, o fundamento que se pautou a sentença, que foi a falta de interesse processual, não se mostra plausível.

Ademais, verifica-se que antes de o julgador da 1ª Vara Cível de Ananindeua ter remetido os autos para a 4ª Vara da Fazenda de Ananindeua, momento em que surgiu a dúvida acerca do juízo que seria competente para processar o feito, consta no id n.
1417316 - Pág. 1
, petição do banco exequente, requerendo diligência e a suspensão do feito, pedidos que não foram analisados, posto que, ao ser solucionada a dúvida sobre a competência, o julgador competente extinguiu o feito, considerando que este restava paralisado.

Portanto, verifica-se,
in casu
, que houve a extinção sem resolução de mérito do processo, sem analisar pedidos pendentes, e sem oportunizar que a parte se manifestasse no sentido do que pretendia naquele momento processual, haja vista que no curso do seu processamento houve dúvida sobre a competência do juízo.

Ressalta-se ainda que no caso de o processo ficar parado por negligencia da parte ou quando houver abandono, sendo este o pano de fundo da sentença, já que o que motivou a extinção do processo foi a sua paralisação,

a fundamentação adequada restaria configurada nos incisos II ou III do CPC

73 e não no inciso VI, que se pauta, entre outras coisas, na falta de interesse processual.

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
(Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)

I - quando o juiz indeferir a petição inicial;

Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada;

Vl - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;

(...)

Contudo, para que seja extinto o feito com fulcro no art. 267, II ou III do CPC/73, necessário, previamente, intimar a parte pessoalmente para suprir a falta, conforme prevê o §1º do mesmo artigo, que dispõe:

§ 1º - O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

Ocorre que o julgador singular deixou de proceder a intimação pessoal da parte, a que se refere o §1º do art. 267 do CPC
73
, motivo pelo qual, juntamente com as demais questões aqui elucidadas, se justifica a anulação da sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso DOU PROVIMENTO à apelação para o fim de desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2020